Tribunal: TJMT
Processo: 1038270-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038270-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES registrado(a) civilmente como IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (AGRAVANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), JUIZ DA 2a VARA CIVEL DA COMARCA SORRISO (AGRAVADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (AGRAVADO), FABIANO PIRES ou FABICIANO PIRES (AGRAVADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. LAUDO PERICIAL ANULADO. DÚVIDAS TÉCNICAS RELEVANTES. NOVA PERÍCIA DETERMINADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ivo Chaves contra decisão que, nos autos de ação demarcatória visando à delimitação do imóvel rural denominado “Lote Chaves”, anulou laudo técnico pericial e seu complemento por considerar a prova imprestável e determinou a realização de nova perícia, com fundamento no art. 480 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é válida a decisão que anulou laudo pericial, diante de impugnações relevantes quanto à sua metodologia, e determinou a produção de nova prova técnica, ou se tal decisão configura nulidade por ausência de fundamentação idônea e afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da eficiência.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial é sujeita ao contraditório e à avaliação crítica do juiz, destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir sua suficiência e confiabilidade, nos termos do art. 480 do CPC.

4. O juízo de origem apontou fundamentos concretos para a anulação do laudo, tais como impugnações convergentes quanto à metodologia, desconsideração de perícia homologada em feito correlato e indícios de sobreposição indevida de áreas, circunstâncias que justificam a medida adotada.

5. A decisão impugnada, embora concisa, encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos centrais da controvérsia, afastando, assim, a alegação de nulidade por violação ao art. 489 do CPC.

6. A determinação de nova perícia não afronta os princípios invocados, mas visa a garantir a higidez da instrução e a correta solução da lide, sobretudo em ação de alta complexidade técnica e repercussão dominial significativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. É legítima a anulação do laudo pericial e de seu complemento quando constatadas falhas metodológicas relevantes que comprometam sua confiabilidade, especialmente em ações demarcatórias complexas.

2. A determinação judicial de nova perícia constitui exercício regular do poder instrutório do juiz e não configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da eficiência.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038270-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IVO CHAVES

AGRAVADO: FABIANO PIRES OU FABICIANO PIRES

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE IVO CHAVES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação demarcatória no 0000289-74.1993.8.11.0040, ajuizada originariamente em 14 de março de 1978, cujo objeto consiste na definição dos limites dominiais do imóvel rural denominado “Lote Chaves”, com área aproximada de 9.991 hectares, registrado sob a transcrição no 14.469.

No curso da instrução processual, foi nomeada como perita judicial a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME
, que apresentou laudo técnico pericial identificado sob o ID 179028167, com o objetivo de delimitar os contornos do imóvel litigioso a partir da análise dos títulos dominiais, marcos fundiários e elementos cartográficos disponíveis. O referido laudo foi objeto de diversas impugnações, formuladas não apenas pelos lindeiros demandados, mas também por assistente litisconsorcial regularmente habilitada,
KARINA LAGEMANN FEDRIZZI
, que apontou inconsistências técnicas relevantes, especialmente quanto à metodologia adotada para identificação dos cursos d’água utilizados como marcos naturais de amarração, bem como à desconsideração de perícia anterior, homologada em outro feito, elaborada pelo engenheiro agrimensor Gilmar Pinto Cabral.

Em resposta às impugnações, a perita apresentou laudo complementar (ID 199454035), no qual buscou justificar a metodologia empregada e refutar as críticas dirigidas ao trabalho técnico, mantendo, contudo, as conclusões anteriormente apresentadas. Não obstante, novas manifestações técnicas foram juntadas aos autos, reiterando a alegada imprestabilidade da prova pericial, com destaque para a suposta utilização de nomenclaturas atuais de rios em detrimento das denominações vigentes à época da expedição dos títulos dominiais, o que teria ocasionado deslocamento indevido de marcos fundiários, sobreposição de áreas com imóveis vizinhos e até mesmo com zona urbana do Município de Sorriso.

Diante da multiplicidade e da gravidade das impugnações apresentadas, bem como das dúvidas técnicas persistentes quanto à exata delimitação do imóvel, o Juízo de origem, entendendo não estar a matéria suficientemente esclarecida, proferiu decisão anulando o laudo pericial e seu complemento, declarando-os imprestáveis como meio de prova, e determinando, com fundamento no artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia, com a nomeação de profissional diverso.

Inconformado, o
ESPÓLIO DE IVO CHAVES
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação concreta, porquanto não teria indicado vício técnico específico capaz de justificar a anulação da prova pericial.

Alega que o laudo elaborado pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA seria tecnicamente idôneo, completo e suficiente para o esclarecimento da controvérsia, afirmando que a determinação de nova perícia viola os princípios da segurança jurídica, da eficiência processual e da economia processual, além de acarretar prejuízo financeiro indevido à parte agravante.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 325632358.

Não concedida à tutela recursal – Id. 325888361.

A assistente litisconsorcial
KARINA LAGEMANN FEDRIZZI
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo que o laudo anulado efetivamente incorreu em falhas metodológicas graves, especialmente ao ignorar a evolução histórica da nomenclatura dos cursos d’água utilizados como marcos naturais, circunstância que comprometeria a fidelidade cartográfica da demarcação pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade e da adequação da decisão interlocutória que, reconhecendo a insuficiência da prova técnica produzida, anulou o laudo pericial e determinou a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre assentar que a prova pericial, notadamente em ações demarcatórias de elevada complexidade técnica e histórica, assume papel central na formação do convencimento judicial.

Não obstante, entendo por manter a decisão ora impugnada.

Isso porque, o laudo pericial constitui meio de prova sujeito ao contraditório e à apreciação crítica do magistrado, que é, por expressa disposição legal, o destinatário final da prova, competindo-lhe aferir sua suficiência, clareza e confiabilidade.

O artigo 480 do Código de Processo Civil confere ao juiz verdadeiro poder-dever de determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, seja em razão de omissões, inexatidões ou contradições relevantes, seja quando persistirem dúvidas técnicas capazes de comprometer a correta solução da lide. Tal prerrogativa não possui caráter discricionário arbitrário, mas encontra-se vinculada à necessidade de assegurar a higidez da instrução probatória e, por consequência, a legitimidade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a decisão agravada não se limita a uma motivação genérica ou abstrata.

Ao contrário, evidencia que o laudo pericial e seu complemento foram alvo de múltiplas impugnações substanciais, que apontaram, de forma convergente, falhas na metodologia adotada, inconsistências na observância de marcos fundiários historicamente reconhecidos, desconsideração de perícia anterior homologada e indícios de sobreposição territorial com imóveis vizinhos e com área urbana.

Tais elementos, tomados em conjunto, são suficientes para demonstrar que a prova técnica não atingiu o grau de clareza e confiabilidade exigido para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. Pedido julgado improcedente. Inconformismo da autora. Admissibilidade . Laudo inconclusivo. Perícia que se mostrou insuficiente para a justa solução da causa. A fim de sanar qualquer dúvida, imprescindível a realização de nova perícia, com a nomeação de outro perito. Recurso provido para anular a r . sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à produção de nova perícia.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10398602420198260196 Franca, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO INCONCLUSIVO. BUSCA DE VERDADE REAL . NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. Caso o laudo pericial se apresente inconclusivo/contraditório, e sendo indispensável para formar a convicção do julgador sobre o direito alegado, impõe-se a anulação da sentença para determinar nova perícia, a fim de corrigir a inexatidão e a contradição da perícia realizada, nos termos autorizados pelo artigo 370 e 480, ambos do CPC. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO
(TJ-GO - Apelação Cível: 5133868-43.2022.8.09 .0017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Outrossim, não prospera a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, à luz do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Embora concisa, a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, explicitando as razões pelas quais reputou a prova técnica imprestável e justificando, de maneira objetiva, a necessidade de nova perícia. A exigência constitucional e legal de fundamentação não se confunde com a obrigação de esgotar, de forma analítica e exaustiva, todos os argumentos das partes, bastando que o decisum apresente motivação coerente, suficiente e inteligível, o que efetivamente ocorreu.

Também não se verifica violação aos princípios da segurança jurídica, da economia ou da eficiência processual. A segurança jurídica não se constrói sobre a manutenção de atos processuais tecnicamente frágeis, mas sobre a produção de decisões fundadas em prova robusta e confiável.

A eventual onerosidade decorrente da repetição da perícia não pode prevalecer sobre a necessidade de correta delimitação dos limites dominiais, especialmente em litígio que se arrasta há décadas e envolve extensa área rural, múltiplos confrontantes e complexa cadeia dominial.

Ressalte-se, ainda, que a determinação de nova perícia não implica prejulgamento do mérito nem desconsideração automática de todos os elementos técnicos já produzidos, os quais poderão, inclusive, servir de subsídio à nova prova, nos limites que o juízo de origem entender pertinentes. Trata-se, portanto, de providência instrutória destinada a eliminar dúvidas relevantes, e não de sanção processual à parte agravante ou ao perito anteriormente nomeado.

Em suma, ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral, em prestígio ao poder instrutório do magistrado e à busca da verdade material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão que anulou o laudo pericial anteriormente produzido e determinou a realização de nova perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026